Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715044-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO KRATKA MARTINS CALDAS APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O O acordo de ID 48741628 não está apto para ser homologado judicialmente, pois não constam as assinaturas físicas dos patronos da partes, com poderes especiais para tanto. Regularizem a avença, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de continuidade da tramitação do feito, nos anteriores termos. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora